Tribunal: STF
Processo: HC 70649
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  DUPLO  JULGAMENTO PELO  MESMO FATO.
OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL.
         O  paciente foi  julgado --  em  primeira instância  -- duas
vezes  pelo mesmo  fato. Ilegalidade  que decorre  da ofensa  a coisa
julgada material.
         Habeas corpus concedido.